Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DE PARCELA DE 13o SALÁRIO. DESCONTO EM DATA ANTECIPADA. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável, o que não ocorreu na hipótese.

2. A ação ajuizada é útil, necessária e adequada para que o recorrido obtenha o provimento jurisdicional almejado, cuja pretensão é resistida pelo recorrente. A afirmação de que os argumentos não procedem é matéria atrelada ao mérito a ser oportunamente analisado. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, subsumindo-se, portanto, ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

4. Da documentação de ID 16545490 – p. 9/11, verifica-se que as partes firmaram, no dia 31/07/2019, contrato de antecipação da segunda parcela do 13o salário, que deveria ser quitado em 16/12/2019. Nada obstante, em 18/11/2019, o réu/recorrente descontou indevidamente o débito na conta corrente do autor, conforme extrato de ID 16545490 – p. 7. Em que pese o desconto em data antecipada, incabível a restituição pleiteada, sob o risco de enriquecimento sem causa do autor/recorrido, que percebeu o montante contratado (ID 16545490 – p. 13.). Com efeito, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição de indébito teria lugar se houvesse cobrança de quantia indevida, o que não é o caso, pois indevido foi o momento da cobrança, apenas. Indubitável o aborrecimento perpassado decorrente da falha na prestação do serviço bancário, sobretudo quando também debitado, regularmente, no mesmo dia, valor referente à outra contratação (antecipação de IRPF), acarretando instabilidade das finanças do autor/recorrido e de sua própria mantença, já que não previsto. Todavia, conforme já referido, não se há de falar em restituição, sequer na forma dobrada.

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.